Tribunal: TJES
Processo: 5003869-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003869-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FIBRASA SA EMBALAGENS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003869-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FIBRASA S/A EMBALAGENS

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FIBRASA S/A EMBALAGENS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, (id 858914 – fls. 10/11, integrada pela decisão id 858914 – fls. 35/36), que determinou à Agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos do cumprimento de sentença o demonstrativo de débito atualizado, devendo observar a tabela disponível no
site
da Corregedoria-Geral de Justiça.

Em suas razões recursais (id 858748), a Agravante alega, em síntese, que (a) as contas de energia elétrica necessárias à elaboração dos cálculos estão em poder da Agravada e (b) a real intenção da Agravada é a rediscussão do mérito da decisão exequenda.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 1527301, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FIBRASA S/A EMBALAGENS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, (id 858914 – fls. 10/11, integrada pela decisão id 858914 – fls. 35/36), que determinou à Agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos do cumprimento de sentença o demonstrativo de débito atualizado, devendo observar a tabela disponível no
site
da Corregedoria-Geral de Justiça.

Em suas razões recursais (id 858748), a Agravante alega, em síntese, que (a) as contas de energia elétrica necessárias à elaboração dos cálculos estão em poder da Agravada e (b) a real intenção da Agravada é a rediscussão do mérito da decisão exequenda.

Pois bem.

Infere-se que a Agravante requereu, nos autos de origem, o cumprimento de sentença condenatória que impôs à Agravada a obrigação de restituir os valores das tarifas de energia elétricas pagos pela Agravante, referentes ao período de Fevereiro de 1986 a Novembro de 1986, cobradas a maior, ante o reconhecimento da ilegalidade dos reajustes tarifários realizados no período.

Na fase executiva, e após a citação da Agravada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, acolhendo pedido formulado por aquela (Agravada), tornou sem efeito o despacho que deu início ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da Agravante para juntar aos autos o demonstrativo do débito exequendo.

Em princípio, revela-se acertada a decisão agravada ao tornar sem efeito o início do cumprimento de sentença, pois não há como exigir o cumprimento da sentença sem que antes seja apurado o valor exequendo, seja por meros cálculos, seja pela deflagração de liquidação.

O Código de Processo Civil preceitua que a imediata intimação do executado para pagamento do débito apenas ocorrerá caso o débito seja aferível por meros cálculos, que deverão ser apresentados acompanhados do pedido de pagamento pelo exequente, ou quando o montante já tiver sido apurado em liquidação.

É neste sentido que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)"

Entretanto, no caso
sub examine,
observa-se que a sentença condenatória é ilíquida, o que atrai o disposto no art. 509, do Código de Processo Civil, que exige a apuração mediante regular procedimento de liquidação, seja por arbitramento, seja pelo procedimento comum, a depender do caso concreto, conforme
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, adotando o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº REsp 1147191/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias”
, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0002000-38.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Ocorre que a decisão recorrida, atendendo ao pedido formulado pela Agravada, limitou-se a determinar à Agravante que apresente demonstrativo de débito atualizado, sem considerar as considerações tecidas por ambas as partes sobre as dificuldades na obtenção da documentação necessária aos cálculos e sobre quem recai a obrigação de apresentá-la.

Neste passo, por se estar diante de sentença ilíquida e de situação fática que exige outras diligências para apuração do valor que vão além da realização de meros cálculos, impõe-se a adequação da marcha processual, com a subsequente intimação da Agravante a fim de que promova a necessária liquidação prévia da sentença, segundo o procedimento mais adequado à apuração do valor devido, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ressalto, por fim, que as controvérsias sobre quais documentos necessários à apuração do valor devido, bem como a quem incumbe apresentá-los, deverão ser submetidas oportunamente ao Juízo
a quo
no âmbito da necessária liquidação.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão impugnada a fim de que seja assegurada à Agravante a promoção da liquidação da sentença exequenda.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003869-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FIBRASA S/A EMBALAGENS

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do recurso especial nº 1.147.191, submetido ao rito dos recursos repetitivos, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil (atual art. 523), no caso de sentença ilíquida, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu advogado, para pagar o
quantum
ao final definido no prazo de 15 dias.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FIBRASA S/A EMBALAGENS e Agravada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.